Tribunal: CARF
Processo: 15504.017705/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017705/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO PIRES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos dos
valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017705/2010-42
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017705/2010-42

em dar-lhe provimento parcial para que : a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra ANTONIO PIRES DE
ARAUJO, CPF 174.943.896-87, fls. 10/13, originada da revisão dos dados informados
na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
25.915,04, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 11, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 122.782,96, recebidos das seguintes
fontes pagadoras:
Fonte pagadora
Rendimentos omitidos
IRRF sobre os rendimentos omitidos
CNPJ 17.171.612/0001-40 – Carbel S/A
9.360,40
0,00
CNPJ 29.979.036/0001-40 – INSS
113.422,56
912,89
Total
122.782,96
912,89
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 912,89.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 15/09/10, por
intermédio do Edital Malha Fiscal IRPF n° 00004/2010, tela de fls. 22. A petição de
defesa foi apresentada em 14/10/10, conforme instrumento de fls. 3/8, com as seguintes
razões de contestação.
O valor de R$ 122.782,96 não se enquadra em hipótese de incidência de imposto de
renda, por se tratar de benefício de aposentadoria por tempo de serviço, que deveria ter
sido pago pelo INSS mensalmente, na faixa de isenção. É injusto tributar na faixa de
27,5% o valor recebido acumuladamente.
O poder judiciário já se posicionou contrário à tributação que a Receita Federal pretende
impor ao contribuinte, por meio de ação civil pública, com efeitos em todo o território
nacional.
Cita julgados do STJ – Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Ressalta que, no
caso de pagamento acumulado de prestações previdenciárias atrasadas, o imposto de
renda a ser retido na fonte ou pago pelo beneficiário, não deve ser superior ao que
pagaria (ou seria isento), caso tivesse recebido o valor mês a mês, na data de
vencimento de cada parcela. Quem recebeu em dia seria isento, ou pagaria menos
imposto, do que aquele que recebeu os valores acumulados, por demora na concessão
do benefício previdenciário.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017705/2010-42

Requer seja declarado nulo o lançamento ou o total provimento da solicitação, tornando
sem efeito o crédito exigido. Caso entendam de modo diverso, requer seja excluído ou
minorada a multa, ou ainda, seja cobrado o imposto de renda devido sobre o valor que
deveria ter sido pago mensalmente, respeitando a faixa de tributação do valor mensal.
Pede seja intimado via correios de todos os atos posteriores.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF, em observância ao contido na
Instrução Normativa RFB no 1.061/10, apreciou as provas juntadas na SRL –
Solicitação de Retificação de Lançamento e expediu o Termo Circunstanciado de fls.
32/33, e Despacho Decisório de fls. 35.
De acordo com o referido Termo Circunstanciado, não foi acolhida a alegação do
contribuinte de que o imposto de renda deveria incidir mês a mês, qual seja, ao tempo
em que o benefício previdenciário era devido.
A autoridade revisora justificou a manutenção da omissão do rendimentos recebidos do
INSS nos seguintes termos:
“Entretanto, conforme dispõe o art. 56 do Decreto no 3.000, de 26/3/99 (Regulamento
do Imposto de Renda), no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária. Podendo ser deduzido as despesas com a ação judicial, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte.
No caso em exame, como não houve comprovação de despesas judiciais, a omissão foi
do valor integral informado em Dirf, ou seja, R$ 113.422,56.”
Na revisão, foi desconsiderada a omissão de rendimentos recebidos da Carbel S/A, no
valor de R$ 9.360,40. No entanto, ficou mantida a omissão decorrente de rendimentos
recebidos acumuladamente do INSS, no montante de R$ 113.422,56. O imposto de
renda devido passou de R$ 25.915,04 para R$ 23.340,93.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado do Despacho Decisório em
22/9/11, com reabertura do prazo de manifestação, conforme AR de fls. 37/38.
Em 10/10/11, o contribuinte apresenta impugnação fls. 39/40, discordando da omissão
de rendimentos, no valor de R$ 113.422,56, recebidos do INSS.
Afirma que recebeu apenas parte deste valor, devendo serem considerados os honorários
advocatícios de 20% sobre o valor pago pelo INSS. O advogado deve ser intimado para
comprovar honorários recebidos.
Reitera a alegação de que os rendimentos de aposentadoria não podem ser tributados de
uma só vez, deve ser aplicado o art. 12 da Lei no 7.713/98, c/c a IN RFB no 1.127/11,
que regulamenta o imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, qual seja, a tributação deve ser feita pela tabela progressiva mensal
multiplicado pelos meses a que se refiram os rendimentos.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente, não
declarados pelo contribuinte.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive honorários advocatícios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017705/2010-42

a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
c) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
d) não incide imposto de renda sobre décimo terceiro salário e correções
monetárias incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente, por terem natureza
indenizatória

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte já considerou parcialmente procedente a alegação do impugnante (e-fls. 32 e 33), uma
vez que cancelou a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Carbel
S.A., no valor de R$ 9.360,40.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, INSS, no valor de R$ 113.422,56.
Da Preclusão
Em sede de recurso, o contribuinte alega que dos valores recebidos
acumuladamente do INSS não deve incidir imposto de renda sobre décimo terceiro salário, logo
deve ser feita uma diligência fiscal para reduzir essa rubrica da base de cálculo da infração.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa não foi apresentada
em sua impugnação.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, por preclusã, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017705/2010-42

Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Do Mérito
Do Regime de Competência
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2007
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Juros Incidentes sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017705/2010-42

consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
No caso concreto, conforme depreende-se do documento acostado à e-fl. 41,
consta a informação do recebimento de juros de mora de R$ 20.263,00, do valor total recebido
pelo contribuinte a titulo de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Deduções Honorários Advocatícios
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.781 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017705/2010-42

Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Nos termos do art. 12 da lei no 7.713/88, poderá ser deduzido dos rendimentos
tributáveis, as despesas com ação judicial necessárias ao recebimento do valor objeto da
demanda judicial, inclusive o valor referente a honorários advocatícios, se tiverem sido pagos
pelo contribuinte, sem indenização.
O contribuinte juntou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, fls. 45,
datado de 21/9/2000, sem assinatura dos advogados contratados. Tal documento não é
suficiente para comprovar que houve a prestação de serviços de advocacia (pela
ausência de assinatura dos contratados), nem tampouco quais serviços foram prestados,
pois não foi apresentado nenhum documento que demonstrasse que o contribuinte
interpôs ação judicial em face do INSS.
O documento de fls. 41, denominado “Sistema de Pagamento de Benefícios em Meio
Alternativo” de 2/5/2007, referente ao benefício 115.534.162-4, do período de 7/11/00 a
31/7/06, pago por intermédio do Banco do Brasil S/A, não demonstra que o pedido do
contribuinte referente ao benefício previdenciário foi feito na esfera judicial.
Quanto ao pedido de que o advogado seja intimado para comprovar os honorários
recebidos, também não pode ser acolhido. De acordo com o art. 16, III, do Decreto no
70.235/72, as provas devem ser apresentadas, pelo contribuinte, na impugnação. Não
cabe à autoridade julgadora produzir provas para o impugnante:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Desta forma, não há como acatar o pedido de dedução de despesas com ação judicial
referente a honorários advocatícios.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para que: a) o imposto
discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente
e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 72
DF CARF MF
Original